Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726150-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora